Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, §1o, do CPC.
2. Agravo interno não conhecido.